Tribunal: TJBA
Processo: 8077329-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077329-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MAICKON ALMEIDA DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): MATEUS DOS REIS DIAS DOS SANTOS, RAMON DOS REIS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRARÁ- BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Maickon Almeida de Souza contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Irará/BA, que declinou da competência para o Juízo da Comarca de Coração de Maria/BA. 2. A defesa sustenta a inexistência de autoria delitiva, a existência de condições pessoais favoráveis e a presença de enfermidade grave como fundamentos para a revogação da prisão preventiva. 3. A prisão foi decretada em 19 de novembro de 2025, sob os fundamentos de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, em face da atuação do Paciente em grupo voltado à prática reiterada de crimes patrimoniais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do Paciente, diante da alegação de ausência de autoria, enfermidade grave e condições pessoais favoráveis, configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada com base em dados concretos constantes dos autos, nos termos do art. 312 do CPP, em razão da periculosidade evidenciada pelo modus operandi do grupo criminoso e risco de reiteração delitiva. 6. A alegada enfermidade (epilepsia) não se mostra, de plano, incompatível com o cumprimento da prisão preventiva, não havendo prova idônea de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 7. A tese de ausência de autoria, lastreada em confissão de terceiro, demanda reexame fático-probatório e dilação probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 8. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 9. O parecer ministerial opinou pela denegação da ordem, destacando a suficiência da fundamentação do decreto prisional e a ausência de prova de constrangimento ilegal manifesto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e denegada. Teses de julgamento: 1. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e atuais previstos no art. 312 do CPP. 2. A alegação de enfermidade do réu não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, exigindo-se prova de extrema debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 3. A discussão sobre a autoria delitiva exige dilação probatória e não pode ser enfrentada na via estreita do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, 318, 648, I e II; CF/1988, art. 5º, LXI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 772.773/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; STF, RHC 123.812, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª T., j. 23.09.2014, DJe 17.10.2014; TJBA, HC 8018970-28.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma, pub. 08.07.2022; STJ, HC 527.491/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 04.02.2020, DJe 10.02.2020; STJ, AgRg no RHC 156.595/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8077329-63.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados MATEUS DOS REIS DIAS DOS SANTOS (OAB/BA 71.933) e RAMON DOS REIS SANTOS (OAB/BA 65.683), em favor de MAICKON ALMEIDA DE SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE MARIA/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS11